Tribunal: TJSP
Processo: 2262830-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tratamento Médico-hospitalar. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou a continuidade da obrigação nos moldes da sentença, sem adição de novos tratamentos. Entendimento bem lançado. Atividade executória do juízo é limitada ao conteúdo da r. sentença. Pretensão de custear novos tratamentos deverá ser deduzido em ação autônoma. Medida que se impõe e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tratamento Médico-hospitalar. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou a continuidade da obrigação nos moldes da sentença, sem adição de novos tratamentos. Entendimento bem lançado. Atividade executória do juízo é limitada ao conteúdo da r. sentença. Pretensão de custear novos tratamentos deverá ser deduzido em ação autônoma. Medida que se impõe e aqui se ratifica.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.